Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709669-34.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. C. D. A. S. APELADO: F. C. D. A. D E C I S Ã O Vistos. A apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando apenas um extrato bancário (ID 67270058). Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, mediante a juntada dos três últimos comprovantes de rendimentos, e, no caso de não exercer atividade remunerada, do extrato da movimentação bancária dos últimos dois meses ou outros documentos que justificassem o benefício da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, limitou-se a se reportar ao extrato já juntado. Assim, não demonstrou a hipossuficiência, razão pela qual indefiro o pedido. Intime-se a apelante para promover o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator